Tribunal: STF
Processo: ARE 1400444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ART. 494 DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS.



1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Detectado o erro material, de rigor sua correção.



3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual julgado prejudicado ao recurso extraordinário com agravo ante a decisão do Superior Tribunal de Justiça que “homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito”.



    A embargante aponta erro material na decisão monocrática quanto à extensão da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que 



    “Diversamente do consignado na decisão embargada, a decisão proferida no ARESP n. 2115874 pelo Superior Tribunal de Justiça, determinou o retorno dos autos à origem para que apreciação do pedido de desistência seja realizada na instância de origem, não houve pedido e nem homologação de renúncia de direito, e nem poderia haver, por estar fora do efeito devolutivo a que foi instado àquele Tribunal. Não houve resolução do pedido com julgamento de mérito, porque sequer foi apreciado”. 



    Requer o acolhimento dos embargos “anulando-se a decisão proferida, para que prevaleça a determinação do Superior Tribunal de Justiça tal como proferido. Pugnando-se, outrossim, pelo douto suplemento à estas razões, dos nobres Ministros integrantes desse Egrégio Tribunal”.



    A parte embargada foi intimada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à embargante.



    Observo erro material na decisão impugnada, pelo que, à luz do art. 494, I e II, do CPC (“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração), procedo à sua retificação.



    Com efeito, verifica-se que, de fato, no Superior Tribunal de Justiça foi proferida decisão nos seguintes termos:



    “Recebo a petição de fls. 581-584 como desistência do agravo interno interposto por LUCIA APARECIDA BARBA MOREIRA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 



    Homologo o pedido. 



    No mais, encaminhem-se os autos à origem para análise do pedido de desistência do mandado de segurança” (edoc. 54).



    Nesse cenário, quanto à impropriedade apontada, assiste razão à parte embargante, uma vez que afirmado, no decisum embargado, a extinção do processo COM resolução do mérito.



    Detectado o erro material, de rigor sua correção.



    Realço, no ponto, que essa correção não altera o deslinde da controvérsia quanto ao prejuízo do apelo extremo.



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios exclusivamente quanto à ocorrência de erro material, para que em lugar de “homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito”, passa a constar “homologou o pedido de desistência do agravo interno e determinou o encaminhamento dos autos à origem para análise do pedido de desistência do mandado de segurança”.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente